Tribunal: TJSP
Processo: 2078791-22.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença- Superveniente prolação de sentença com decurso de prazo para recurso - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078791-22.2018.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados IRACY DEMARCHI ARAUJO, ILDA DE MARQUES
PASCHOARELI, VICTORIO DEMARCHI (ESPÓLIO) e IVANI DEMARCHI DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078791-22.2018.8.26.0000 - Bauru 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS:
IRACY
DEMARCHI
ARAUJO,
ILDA
DE
MARQUES
PASCHOARELI, VICTORIO DEMARCHI E IVANI DEMARCHI DE OLIVEIRA
VOTO no 151485
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença-
Superveniente prolação de sentença com decurso de prazo para
recurso - Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Postula o banco executado a reforma da decisão agravada.
Não foi apresentada contraminuta (certidão - fls. 65).
O banco executado informou que foi proferida sentença de extinção do feito, ante
a ocorrência de litispendência (fls. 68/69).
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
De plano, anote-se que o MM Juiz a quo, posteriormente à decisão agravada,
prolatou sentença extintiva da execução, com fundamento no art. 485, V, do CPC/2015, dada a
ocorrência de litispendência (fls. 319/320 dos autos de origem), cujo trânsito em julgado se deu
em 11/03/2019.
Forçoso afirmar-se, assim, que ocorreu a perda superveniente do interesse
recursal, daí porque prejudicado o mérito deste agravo de instrumento.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator